Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-53.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente – afastada preliminar de falta de interesse processual – impugnada a autenticidade do contrato, o ônus de provar a

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente – afastada preliminar de falta de interesse processual – impugnada a autenticidade do contrato, o ônus de provar a veracidade incumbe a quem o produziu (art. 429, II do CPC/15) – no entanto o réu não disponibilizou a via original do documento - responsabilidade objetiva da instituição financeira – repetição simples do indébito, e não em dobro como pretendido na inicial - danos morais caracterizados – elevação do ressarcitório de R$2.000,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios a partir do evento danoso, tratando-se de relação extracontratual – Súmula 54/STJ - demanda parcialmente procedente – improvido o recurso da instituição financeira – provimento do apelo do autor.*